Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dentre outras providências encartadas no texto constitucional, incumbe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, visando sua plena integração social. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída também das Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – e Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.
2. Não há probabilidade do direito no pleito de disponibilização de monitor exclusivo se a parte não comprovar a imprescindibilidade da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.